Tribunal: TJDFT
Processo: 0738109-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738109-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO XAVIER DE SANTANA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CLAUDIO XAVIER DE SANTANA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pela primeira agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação apresentada pelo agravado, para determinar a aplicação do índice de correção monetária fixado no julgamento que instruiu a demanda executiva (ID 136894949, autos originais).Ao final, requer: 1) preliminarmente, que seja determinada a suspensão do presente recurso e do processo originário até o julgamento do Tema de Repercussão Geral 1170; 2) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; 3) no mérito, a reforma da decisão agravada “a fim de que seja determinada a aplicação da TR, no período de 30/06/09 a 08/12/21, como índice de correção monetária” e, em consequência, a condenação do exequente em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução. Por tais fundamentos, requerem a reforma da decisão agravada, a fim que seja rejeitada a impugnação apresentada pelo agravado e, por conseguinte, determinado “ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR”. Ao final, pedem que seja afastado ou invertido, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. Preparo recolhido (ID 41167778/80). Efeito suspensivo deferido em outros termos, para determinar a suspensão dos autos de origem (ID 41234041). Contrarrazões apresentadas (ID 41603111). Petição dos agravantes pela desistência do recurso (ID 41695330). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 998 do Código de Processo Civil – CPC que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do agravo de instrumento. Com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência. Fica sem efeito a decisão que determinou o sobrestamento dos autos em primeiro grau. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator